Tribunal: TJDFT
Processo: 0746157-23.2020.8.07.0000
Órgão julgador: GEORGE LOPES
Órgão colegiado: 1a Turma Criminal
Data de publicação: 2020-10-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete Desembargador George Lopes Leite RECLAMAÇÃO CRIMINAL (12122) 0746157-23.2020.8.07.0000 RECLAMANTE: BRUNO VELASCO DE OLIVEIRA RECLAMADOS: JUÍZA DE DIREITO SUBSTITUTA EM PLANTÃO e JUÍZO DO TERCEIRO JUIZADO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER DE BRASÍLIA INTERESSADA: LUNA BOECHAT DE LACERDA MENDES DECISÃO Bruno Velasco de Oliveira interpõe reclamação criminal contra atos da Juíza de Plantão Bianca Fernandes Pieratti, por deferir medidas protetivas em favor da sua ex-mulher, e do Terceiro Juizado de Violência Doméstica e Familiar Contra a Mulher de Brasília, que as confirmou com prazo de três meses. Alega que na ocorrência policial a vítima declarou que no dia 09/10/2020 o seu automóvel foi "fechado" pelo ofensor. Eles então discutiram sobre a guarda e convivência do filho nos fins de semana, porque naquele dia o ex-companheiro fora buscar a criança uma hora antes do combinado, tendo intimidado a ex-sogra e o ex-cunhado; disse ainda que em outra ocasião ele a abordara, exclamando: "- Vagabunda, vai tomar no cu sua filha da puta!" Apesar de tudo isso, afirmou: "- Bruno é pessoa tranquila!" O reclamante esclarece que conviveu com Luna Boechat de Lacerda Mendes durante sete anos e se separaram em 2014, tendo um filho comum com dez anos de idade; depois da separação mantiveram um bom relacionamento, mesmo depois que ele constituiu uma nova família, em 2017; contudo, a ex-companheira, de uns tempos para cá, adotou outra postura, prejudicando o convívio dele com o filho: acionou o Conselho Tutelar, ajuizou ação de posse e guarda, registrou ocorrência policial e requereu medidas protetivas, passando a levar o filho para o trabalho, mesmo durante a pandemia. Alega, ainda, não serem verdadeiros os fatos imputados pela vítima, e que jamais a xingaria com palavras de calão, as quais não compõe o seu vocabulário; o registro policial foi motivado apenas por causa do regime de guarda compartilhada do filho comum, o que não constitui infração penal, não havendo razões para a medida protetiva; assevera que a intenção dela é apenas afastá-lo do filho, não havendo violência de gênero Acrescenta que as medidas protetivas ferem o seu direito de ir e vir, inviabilizando a convivência com o filho. Requer sejam suspensas; no mérito, revogadas. A decisão da Juíza Plantonista foi proferida na noite de 13/10/2020, com proibições de aproximação e contato com a vítima, os seus familiares e as testemunhas, cujo descumprimento enseja prisão preventiva. No pedido de revogação, o Juízo natural da causa manteve as medidas de proteção pelo prazo de três meses, respeitada a prorrogação automática prevista no artigo 5o da Lei 14.022/2020. Considerando que não foi demonstrado risco para familiares e/ou testemunhas, revogou parcialmente as proibições, limitando-as às partes. Quanto às visitas ao filho menor, determinou que se efetivassem por interposta indicada pela vítima; em caso de omissão, o genitor definiria essa pessoa; determinou também o levantamento do sigilo processual, resguardando o endereço e o telefone da vítima. Num juízo de cognição sumária, mantém-se essa última decisão, mantendo as medidas protetivas apenas em relação à aproximação e contato com a mulher, autorizando as visitas do reclamante ao filho menor. Em princípio, os fatos denotam o risco de possível agressão à mulher, sendo prudente e recomendável manter as medidas protetivas, num juízo de cognição sumária. A Lei 11.340/2006 criou diversos mecanismos repressivos e preventivos para coibir todo tipo de violência contra a mulher. Assim, a análise de causa exige prudência, com prévia oitiva do Juiz e do Ministério Público, razão porque denego a liminar. Oficie-se ao Terceiro Juizado de Violência Doméstica e Familiar Contra a Mulher de Brasília, requisitando-se-lhe as informações, consoante artigo 236 do Regimento Interno. Como não há notícia de que a interessada constituíra advogado, intime-se a Defensoria Pública para, querendo, apresentar resposta no prazo de cinco dias, conforme parágrafo único do mesmo dispositivo legal. Em seguida, à Procuradoria de Justiça, para os fins do artigo 237 do RITJDFT. Brasília, 20 de outubro de 2020. George Lopes Leite Relator